Tribunal: STF
Processo: RE 1265786
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 30) opostos em 04.05.2020, em face de decisão monocrática (eDOC 29) em que dei provimento ao recurso do ora Embargante, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, nos termos do decidido no julgamento de mérito do RE-RG 564.354/SE (Tema 76).
    Nas razões recursais, sem apontar qualquer vício da decisão embargada, o Recorrente sustenta o seguinte (eDOC 30, p. 1):
    “Não obstante a clareza da decisão ora embargada no sentido de determinar que o único teto a incidir sobre o benefício da parte autora é o teto atualmente vigente, o fato é que em outras ações idênticas à presente patrocinadas por este signatário, quando os autos retornam ao Tribunal de origem, o TRF vem se recusando a afastar a influência do Menor Teto.
    2. Ou seja, além do teto atual, a corte recorrida faz incidir nos dias de hoje também o Menor Teto, o qual inclusive já foi extinto em 1991 pelo artigo 136 da lei 8.213/91, arbitrando ao mesmo um valor fictício de 50% do teto atualmente vigente.
    3. Em outras palavras, o Tribunal a quo nega vigência ao decidido por esta corte que é taxativo em estabelecer que o beneficiário deve receber a média de suas contribuições, multiplicado pelo coeficiente, limitado ao teto vigente na data de cada pagamento”. 
    Pleiteia, então, o ora Embargante, “a fim de se evitar novos recursos, esclarecimento em relação à questão de que o “Menor Teto, extinto pelo artigo 136 da lei 8.213/91, não deve, sob nenhum pretexto, exercer qualquer influência nos valores pagos atualmente à parte autora”. 
    O Embargado, devidamente intimado, não se manifestou (eDOC 35).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    No caso, não se constata a existência de quaisquer desses vícios.
    Com efeito, no apelo extremo, o Recorrente pleiteou o provimento do recurso para “que, após a criação dos novos Tetos previstos nas ECs 20/98 e 41/03, os limitadores anteriores, por razões de pura lógica”, deixassem de ser aplicados (eDOC 19, p. 10). 
    A decisão embargada, ao dar provimento ao recurso do ora Recorrente, amparou-se no julgamento de mérito do RE-RG 564.354, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, Tema 76, da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte concluiu que não viola a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03.
    Foram destacados, ainda, na decisão ora embargada, os seguintes trechos da decisão exarada no ARE 915.305, de relatoria do Min. Teori Zavascki (eDOC 29, p. 5):
    “(....) ‘em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.’ (DJe de 24.11.2015)” (grifei). 
    Não há, portanto, que se falar em omissão. Na verdade, não conseguiu a parte Embargante demonstrar a ocorrência do vício apontado no presente recurso. Nesse sentido, em caso específico, aponto o ARE 1.264.841-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.05.2020. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º do RISTF e 1.024, §2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente